Tribunal: TJDFT
Processo: 0711073-07.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE DA AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Constatada contradição no acórdão quanto à redistribuição do ônus sucumbencial, impõe-se a correção para que a divisão observe critério proporcional, nos termos do art. 86 do CPC, fixando-se a responsabilidade em 70% para a autora e 30% para o réu.
3. Não há omissão quanto à fixação dos honorários recursais, tendo o acórdão embargado expressamente consignado a inaplicabilidade do art. 85, § 11, do CPC, em consonância com a orientação do c. STJ.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.